Tribunal: TJSP
Processo: 1006085-45.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Imposta multa ao executado-embargante pela exequente-embargada, com fulcro no artigo 28, III, XII e XIV do Decreto Estadual no 45.211/2000, que regulamenta a Lei Estadual no 10.478/1999. Conforme o auto de infração lavrado, o embargante deixou de fazer a erradicação de todas as plantas sintomáticas da propriedade dentro do prazo estabelecido. Sentença que

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Imposta multa ao executado-embargante pela exequente-embargada, com fulcro no artigo 28, III, XII e XIV do Decreto Estadual no 45.211/2000, que regulamenta a Lei Estadual no 10.478/1999. Conforme o auto de infração lavrado, o embargante deixou de fazer a erradicação de todas as plantas sintomáticas da propriedade dentro do prazo estabelecido. Sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução. Apelo do embargante pugnando pela reforma da r. decisão. Sem razão. Inexistência de violação do artigo 19, §2o do Decreto Estadual no 45.211/2000. Caberia ao embargante a comprovação, cabal e inconteste, de que quem assinou a notificação não se enquadraria como arrendatário ou ocupante a qualquer título do estabelecimento. Se a inspeção ocorreu na propriedade e uma pessoa lá assina notificações, o fazendo em mais de uma ocasião, isto pressupõe que se apresentou aos agentes públicos como responsável pela área, ou seu preposto, possuidor ou detentor. Assim, a falta de prévia intimação do proprietário do imóvel sobre a realização de inspeção ambiental não se revela ensejadora de nulidade. As inspeções, regra geral, são feitas sem prévia intimação, para que não ocorra indevida alteração do que se busca inspecionar. Inexiste comprovação de que a localização das plantas contaminadas, com a indicação do talhão, rua e planta, não fosse aquela sempre utilizada nas fiscalizações e organização da plantação. Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legalidade e, na hipótese vertente, o embargante não produziu nenhuma prova capaz de ilidir tais presunções. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000344844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006085-45.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
PEDRO EDSON SANS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator e o 3°
julgador. Declara voto o relator. Acórdão com o 2o Desembargador, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA,
vencedor, MIGUEL PETRONI NETO, vencido, ROBERTO MAIA (Presidente),
PAULO AYROSA, PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Imposta multa ao
executado-embargante pela exequente-embargada, com fulcro
no artigo 28, III, XII e XIV do Decreto Estadual no
45.211/2000, que regulamenta a Lei Estadual no 10.478/1999.
Conforme o auto de infração lavrado, o embargante deixou de
fazer a erradicação de todas as plantas sintomáticas da
propriedade dentro do prazo estabelecido. Sentença que julgou
improcedentes os embargos opostos à execução. Apelo do
embargante pugnando pela reforma da r. decisão. Sem razão.
Inexistência de violação do artigo 19, §2o do Decreto Estadual
no 45.211/2000. Caberia ao embargante a comprovação, cabal e
inconteste, de que quem assinou a notificação não se
enquadraria como arrendatário ou ocupante a qualquer título do
estabelecimento. Se a inspeção ocorreu na propriedade e uma
pessoa lá assina notificações, o fazendo em mais de uma
ocasião, isto pressupõe que se apresentou aos agentes públicos
como responsável pela área, ou seu preposto, possuidor ou
detentor. Assim, a falta de prévia intimação do proprietário do
imóvel sobre a realização de inspeção ambiental não se revela
ensejadora de nulidade. As inspeções, regra geral, são feitas
sem prévia intimação, para que não ocorra indevida alteração
do que se busca inspecionar. Inexiste comprovação de que a
localização das plantas contaminadas, com a indicação do
talhão, rua e planta, não fosse aquela sempre utilizada nas
fiscalizações e organização da plantação. Não se pode olvidar
que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e
legalidade e, na hipótese vertente, o embargante não produziu
nenhuma prova capaz de ilidir tais presunções. Sentença
mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo
desprovido.
VOTO n° 21189
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
Pedro Edson Sans em razão da demanda executiva que lhe move a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo. Aduz o executado-embargante, em síntese,
que é nulo o procedimento fiscal instaurado pelo Escritório de Defesa
Agropecuária (EDA), órgão do Estado, uma vez que os funcionários do
referido departamento adentraram em sua propriedade sem prévio aviso ou
notificação. Alega que não lhe foi dada ciência do procedimento, mas
apenas ao comodatário do imóvel rural. Afirma que deveria o próprio Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proceder à erradicação das plantas infectadas e que houve equívoco na
vistoria que deu ensejo ao auto de infração, por força de confusão em
relação aos croquis elaborados entre a primeira e a segunda visita dos
funcionários do EDA. Sustenta, assim, que não incorreu na infração
apontada, sendo incabível a imposição de multa. Atribuiu à causa o valor de
R$ 10.447,55 (fls. 12).
Sobreveio sentença a fls. 185/187, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos e condenando o embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
Apela o embargante (fls. 196/207) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em breve resumo, violação do artigo 19 do
Decreto Estadual no 45.211/2000 e nulidade da multa por infração
ambiental aplicada, pois “O laudo deveria possibilitar a identificação das
plantas a serem erradicadas e inclusive proceder a intimação do
proprietário o que no caso em exame não ocorreu” (fls. 202).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 218/266). O recurso foi regularmente processado.
A demanda foi, inicialmente, distribuída perante a C.
12a Câmara de Direito Público (fls. 267). Por decisão monocrática, proferida
pelo douto desembargador Souza Nery (fls. 268/271), o feito foi distribuído
para esta C. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente (fls. 274).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (208/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino, merece ser mantida na
íntegra.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
que julgou improcedentes os embargos opostos em razão de execução
fiscal de multa por infração ambiental.
De fato, foi imposta multa ao executado-embargante,
ora apelante, pela exequente-embargada, ora apelada, com fulcro no artigo
28, III, XII e XIV, do Decreto Estadual no 45.211/2000, que regulamenta a
Lei Estadual no 10.478/1999.
Conforme o auto de infração lavrado, o apelante deixou
de fazer a erradicação de todas as plantas sintomáticas da propriedade,
dentro do prazo estabelecido (fls. 108).
Aduz o recorrente que a notificação que determinou a
eliminação das plantas sintomáticas de HLB greening (fls. 16) foi assinada
por “ELSIO VICHEZI que somente residia na propriedade na qualidade de
comodatário de uma casa existente no local” (fls. 02).
Assim, o apelante entende que houve violação do artigo
19, §2o, do Decreto Estadual no 45.211/2000, pois somente “O
proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título do estabelecimento
é obrigado a realizar no prazo e condições prescritas, a destruição ou o
tratamento de vegetais sob sua posse, bem como efetuar as medidas
profiláticas indicadas”.
Ocorre que nada foi provado neste sentido. As únicas
provas produzidas pelo apelante foram cópias do processo administrativo.
Já a decisão de fls. 89 declarou preclusa a oportunidade de produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras provas.
Ora,
caberia
ao
embargante,
ora
apelante,
a
comprovação, cabal e inconteste, de que quem assinou a notificação não se
enquadraria como “arrendatário ou ocupante a qualquer título do
estabelecimento”.
Se a inspeção ocorreu na propriedade e uma pessoa
assina notificações, em mais de uma ocasião, isto pressupõe que se
apresentou aos agentes públicos como responsável pela área, ou seu
preposto, possuidor ou detentor.
Não é possível pensar que toda inspeção e autuação
pelos órgãos de fiscalização ambiental deve ser realizadas na presença do
proprietário do imóvel. Assim, a pessoa que se apresenta perante os fiscais
e assina as notificações, pela teoria da aparência, assume a condição de
preposto que realizará a comunicação ao proprietário do imóvel.
Destaca-se, neste ponto, que a falta de prévia
intimação do proprietário do imóvel sobre a realização de inspeção
ambiental não se revela ensejadora de nulidade. Ora, as inspeções, regra
geral, são feitas sem prévia intimação, para que não ocorra indevida
alteração do que se busca inspecionar.
Por outro lado, não há provas de que a metodologia de
identificação das plantas contaminadas, conforme se observa a fls. 14 e 15,
difere da que era comumente utilizada na propriedade. Em outras palavras,
inexiste comprovação de que a localização das plantas contaminadas, com a
indicação do talhão, rua e planta, não fosse aquela sempre utilizada nas
fiscalizações e organização da plantação.
Aliado a isso, não se pode olvidar que os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativos possuem presunção de veracidade e legalidade, e, na
hipótese vertente, o apelante não produziu nenhuma prova capaz de ilidir
tais presunções.
Diante do quadro que se descortina, corretamente
consignou o douto juízo monocrático para fundamentar a improcedência dos
embargos à execução fiscal, in verbis (fls. 186):
(...)
Conforme já destacado na decisão de p.89, está
preclusa a oportunidade de o embargante produzir
provas além da simples prova documenta (sic),
consistente na juntada, aos presentes autos, do
processo administrativo que deu azo à lavratura do
AIIM.
E,
analisando
esse
processo
administrativo,
em
conformidade com as teses do embargante, considero
que a esse razão não assiste.
Não, de antelóquio, porque não consta, do bojo da Lei
estadual no 10.478/99, ou de qualquer outra, que
necessariamente
deveria
ter
sido
apontada
pelo
embargante, nos termos do artigo 376 do CPC, norma
alguma
a
requestar
precedente
notificação
do
responsável por propriedade agrícola à realização de
inspeção; aliás, muito ao revés, do artigo 4o da aludida
lei, e do artigo 7o do Decreto no 45.211/2000, o que se
colhe é que não havia a necessidade desta prévia
notificação.
Não, num segundo plano, porque o responsável pela
propriedade agrícola, para fins de aplicação das normas
hauridas da Lei estadual no 10.478/99 e decreto
regulamentador, não é apenas o proprietário, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquele em nome de que feito o registro imobiliário
(artigo 1.245 do CC), mas também o arrendatário e o
“ocupante a qualquer título”, quejando se colhe de
exegese conjunta do artigo 7o da lei em comento, e
artigo 19 do decreto em voga.
Logo, se o comodatário da propriedade agrícola do
embargante pode ser considerado “ocupante a qualquer
título”, dessumem-se válidas todas as notificações
feitas na pessoa do comodatário, tratando-se de
verdadeira res inter alios acta em relação à Fazenda
eventual falha na comunicação entre o comodatário e o
embargante.
E não, em remate, porque da análise do processo
administrativo considero exsurgirem provas assaz
suficientes,
primeiro,
da
constatação
de
plantas
infectadas pela praga denominada Huanglongbing (HBL
Greening), e segundo, da omissão do embargante em
proceder à erradicação destas mesmas plantas no
prazo regulamentar determinado, não socorrendo, ao
embargante, a alegação de que teria havido confusão
de parte dos agentes do Estado, precisamente porque
não comprovado que o código de localização, por estes
utilizados,
tenha
escapado
daquele
comumente
utilizado para inspeções de mesma natureza.
Resiste incólume, nessa senda, a presunção de
legitimidade do ato administrativo, vale dizer, da
inspeção levada a efeito pelos agentes agropecuários
da embargada, sendo de todo exigível, por consectário
lógico, a multa derivada do AIIM lavrado pela
embargada.
De rigor, por conseguinte, o decreto de improcedência
do pedido deduzido nesta ação incidental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar
a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa
(originalmente fixado em R$ 10.447,55 fls. 12).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Desembargador
2o julgador com voto vencedor
Relator Designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33214
Apelação Cível no 1006085-45.2017.8.26.0533
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Apelante: Pedro Edson Sans
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à
execução fiscal - Alegação de nulidade da autuação - Reconhecimento -
Descumprimento do § 2o do artigo 1, do Decreto 45.211, de 2000 - Execução
extinta - Recurso provido
Vistos.
1:- Trata-se de embargos à execução fiscal. Adota-se o relatório
da r. sentença, in verbis: “Vistos. PEDRO EDSON SANS opôs os presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO que lhe move a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em suma, que é nulo o
procedimento fiscal instaurado pelo Escritório de Defesa Agropecuária
(EDA), órgão do Estado, uma vez que os funcionários deste Escritório
adentraram em sua propriedade sem prévio aviso ou notificação; que não
lhe foi dada ciência do procedimento, mas apenas ao comodatário do
imóvel rural; que deveria o próprio Estado proceder à erradicação das
plantas infectadas; e que houve equívoco na vistoria que deu ensejo ao
auto de infração, por força de confusão em relação aos croquis
elaborados entre a primeira e a segunda visita dos funcionários do EDA,
porque "a relação de plantas condenadas que haviam sido alvo de notação
pela primeira visita divergiu daquelas que haviam sido eliminadas pelo
Recorrente", e porque não houve nenhum comentário acerca das árvores
eliminadas pelo embargante. Sustenta, assim, que não incorreu na
infração apontada, sendo incabível a imposição de multa. Intimada, a
embargado ofereceu IMPUGNAÇÃO (pgs.70/77), aduzindo, em resumo,
que os atos praticados pelos agentes da Coordenadoria da Defesa
Agropecuária possuem presunção de legalidade; que não há prova da
alegada nulidade; que foi constatada a ausência de erradicação das
plantas no prazo legal; e que a responsabilidade não é apenas do
proprietário, mas também do ocupante a qualquer título da propriedade,
nos termos da norma regulamentar. O processo administrativo foi junta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo embargante (pgs.106/184). É O RELATÓRIO.”
A r. sentença julgou improcedente a ação. Consta do dispositivo:
“Ante ao exposto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
deduzido nesta ação incidental, determinando, em ato contínuo, o regular
prosseguimento da ação de execução. Sucumbente, condeno o embargante
ao pagamento das despesas com as custas processuais e ao pagamento de
honorários, que fixo, com espeque no artigo 85, § 2o, do CPC, em 10% do
valor corrigido da causa. Anoto, porquanto azado, que os honorários são
devidos apenas e tão somente à Fazenda/Autarquia, e não seus
Procuradores, porque considero inconstitucional a norma contida no § 19
do artigo 85 do CPC, e qualquer outra que dispense, aos advogados
públicos, o direito à percepção de honorários, mercê de flagrante e
irremissível conspurcação ao princípio da moralidade administrativa,
erigido no artigo 37 da CRFB/88; deveras, não se mostra compatível como
este magno princípio situação em que determinado servidor público
aufira, pelo mesmíssimo labor, tanto os vencimentos ordinariamente pagos
pelo Estado, seu empregador, quanto outras verbas, pagas por
particulares, ainda que sem contratação imediata, de forma oblíqua. Trata-
se, assim, de hibridismo que não se compraz com o princípio da
moralidade administrativa, já que estaria, o agente público, tanto a auferir
a renda fixa, oriunda de seu cargo público, normalmente estável, quanto
renda variável, atrelada ao sucesso específico de ações, capaz de ensejar,
por conseguinte, violação ao princípio da impessoalidade, já que às
causas de maior valor pecuniário maior atenção se espera seja confiada.
O direito à percepção de honorários só se coaduna, portanto, com os
profissionais liberais, que detêm liberdade de contratação, e estão livres
de quaisquer amarras no tocante à pessoalidade; aliás, a pessoalidade é
ínsita à contratação de advogado, o que, à toda e escancarada evidência,
não se opera com os advogados públicos, que patrocinam causas não em
função de especial confiança de seu cliente, mas sim em função do mérito
no ingresso no serviço público, por meio de concurso público. Traslade-se
cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal. P. R. Int.
Santa Barbara D'Oeste, 26 de julho de 2019.”
Apela o embargante alegando, em síntese, que a notificação é
nula, tendo em vista que não foi realizada em face do proprietário da área,
arrendatário, comodatário ou ocupante a qualquer título. Alega, ainda, que
a vistoria está equivocada, tendo havido confusão em relação aos croquis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborados entre a primeira e a segunda visita dos funcionários do EDA.
(fls. 197/207)
O recurso foi processado e está contrarrazoado (fls. 219/266).
É o relatório.
2:- A discussão trazida aos autos diz respeito a necessidade da
intimação pessoal do infrator para o cumprimento de medidas para
eliminação de plantas sintomáticas de HLB- Greening, sobretudo porque
nessa intimação é que é recebido o laudo indicando as plantas e as medidas
fitossanitárias.
No caso, a notificação recaiu na pessoa de Elsio Vichezi, pessoa
que o apelante alega apenas residir em uma das casas da propriedade na
qualidade de comodatário.
A tese do recorrente é a de que “O sentido do art. 19 do Decreto
Estadual 45.211/2000 de que a notificação pode ser dirigida ao "ocupante
a qualquer título ", é no sentido da pessoa que efetivamente ocupa a área
como um todo, ou seja, explora ou tem ao menos a posse da propriedade
rural."
Em decorrência do que sustenta o apelante, a multa, segundo ele,
não se legitima pela desobediência. A autuação ocorreu porque ele deixou
de fazer erradicações de todas as plantas cítricas sintomáticas da
propriedade e dentro do prazo determinado.
O recorrente tem razão.
Ainda que ele tenha tomado as medidas para a irradicação,
conforme expõe na inicial dos embargos, a autuação, como ato
administrativo vinculado, tem que se fundamentar em fato certo e
determinado e provocado pelo infrator.
A multa pela infração administrativa ambiental tem caráter
subjetivo.
No caso, a comunicação feita a terceiro, que não ao proprietário,
arrendatário ou ocupante a qualquer título (não arrendatário de imóvel),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como determina o § 2°, do art. 19, de Decreto no 45.211, de 19 de setembro
de 2000, é causa de nulidade da autuação.
Como diz o referido dispositivo:
“Artigo 19 - Será imediatamente interditado todo o material vegetal
portador de praga ou doença que coloque em risco a sanidade de
produtos de valor econômico, ou que sejam objeto de proibições ou
restrições de ordem fitossanitária.
§ 1o - Os materiais vegetais poderão ser interditados cautelarmente,
quando for constatada a presença de praga ou doença de difícil
reconhecimento, até decisão final exarada por laudo técnico.
§ 2o - O proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título do
estabelecimento é obrigado a realizar no prazo e condições
prescritas, a destruição ou o tratamento de vegetais sob sua posse,
bem como efetuar as medidas profiláticas indicadas. As custas
decorrentes destas providências, não serão objeto de ressarcimento
ou indenização.”
Pelo descumprimento desse dispositivo é que ocorreu a autuação.
Ocorre que a Ficha de Material de Citros para Exame que foi criada pela
Secretaria, além de não ser de fácil interpretação - não é inteligível -, como
se constata de fls. 14 , não foi recebida pelo proprietário, arrendatário ou
ocupante da propriedade, mas sim pelo ocupante de um imóvel existente
no local, o qual a apelada não conseguiu vincular à plantação ou
exploração das plantas.
Toda a argumentação do Estado cede frente ao argumento do
apelante. Não se discutiu o cabimento da infração pela contaminação dos
vegetais, mas sim a forma como ocorreu a comunicação de que cuida o
Decreto 45.211/2000.
O recurso, assim, é provido para de reconhecer a nulidade da
autuação, declarar insubsistente a CDA e extinguir a execução pela falta de
título.
A Fazenda pagará honorários de advogado arbitrados na forma
do art. 85, § 3°, I, em 10% do valor do débito.
3:- Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MAIA FILHO
1096F97E
9
13
Declarações de
Votos
MIGUEL PETRONI NETO
109A45A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006085-45.2017.8.26.0533 e o código de confirmação da tabela acima.